Tribunal: TJSP
Processo: 1000566-61.2015.8.26.0080
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao antigo artigo 535

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao antigo artigo 535 do Código de 1973.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000566-61.2015.8.26.0080/50000, da Comarca de Cabreúva, em que é
embargante DANIEL JOSE TELEZE, é embargado CARLOS ALBERTO
FERRACIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000566-61.2015.8.26.0080/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1000566-61.2015.8.26.0080/50000
Embargante: Daniel José Teleze
Embargado: Carlos Alberto Ferracioli
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35658)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência
dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do
Novo Código de Processo Civil
Decisão
clara e objetiva
Como já se pronunciou o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo
nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem ser observados os
requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil, correspondente ao
antigo artigo 535 do Código de 1973.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04)
opostos por DANIEL JOSÉ TELEZE contra v. acórdão (fls. 236/243 dos
autos em apenso) que, por votação unânime, deu provimento ao recurso de
apelação interposto por CARLOS ALBERTO FERRACIOLI contra a r.
sentença que havia julgado extinta a ação de cobrança movida em face do
ora embargante, tendo o v. acórdão anulado a r. sentença e determinar o
retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.
O embargante afirma que o v. acórdão é
contraditório, omisso e obscuro. Insiste na questão da falta de recolhimento
das custas e honorários da ação monitória pelo embargado, rediscutindo o
tema, nos termos do artigo 486 do Código de Processo Civil. Alega que
deve ser reconhecida a prescrição, considerando o prazo quinquenal
transcorrido com relação à propositura da presente ação em 09.11.15.
Postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000566-61.2015.8.26.0080/50000 -Voto no
3
e do necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a
quaisquer dos dispositivos infraconstitucionais citados.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado
a respeito das razões que levaram este Desembargador dar provimento ao
recurso interposto pelo embargado, anulando a r. sentença.
Constou
expressamente
do
acórdão,
especificamente no que diz respeito à aplicação do artigo 486 do Código de
Processo Civil:
“Inicialmente, observo que ele é autor das duas
ações, tanto a monitória quanto a presente ação de cobrança.
Assim, na qualidade de autor, cabia a ele recolher
as custas iniciais e de tramitação da ação monitória, sob pena de extinção
pela sua ausência, o que evidentemente não ocorreu, como consta da r.
sentença de fls. 66/69.
Com relação às verbas de sucumbência, foram
devidamente pagas de forma parcelada, como também comprovado pelo
apelante nos autos, embora, de fato, após a propositura da presente ação.
Sobre o tema, em comentário ao artigo 486 do
Código de Processo Civil, Theotonio Negrão anota que “Não importa que o
pagamento ou o depósito das custas e dos honorários de advogado seja
feito após a propositura da segunda ação (RSTJ 73/371)”.
Em outra nota ao mesmo artigo, são destacados
julgados “No sentido de que, se outra é a ação, e não a mesma, não há
obrigação de provar o pagamento ou depósito das custas e honorários:
RSTJ 5/373, JTA 91/312, Lex-JTA 141/233”, exatamente como no caso dos
autos, considerando que a primeira ação era monitória e a segunda é de
cobrança ordinária.
Cumpre observar que o caput do artigo 486 diz
claramente que “o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não
obsta que a parte proponha de novo a ação”.
Diante disso, sequer se trata da mesma
demanda, considerando que uma era monitória e outra ordinária de
cobrança.
Ainda que a magistrada considerasse que fosse a
mesma ação, tendo em vista que o que se discute é basicamente a mesma
coisa em ambas, entendo que a extinção da ação de cobrança nos termos
em que determinada pode ser enquadrada em excesso de formalismo, pois
o apelante, ainda que tardiamente, comprovou o que já vinha alegando
desde o início, quando suscitada a questão pelo apelado em sua
contestação.
Logo, de rigor a anulação da r. sentença para que
o feito siga seu trâmite regular, havendo questões a serem devidamente
analisadas pelo MM. Juízo durante a instrução processual.” (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000566-61.2015.8.26.0080/50000 -Voto no
4
Por sua vez, não há que se falar em prescrição,
como pretende o embargante.
Isso porque entre a propositura da ação em 2015
e o presente momento ocorreu a citação do embargante em abril de 2016
(fls. 85 dos autos originais), determinada em novembro de 2015 pela r.
decisão de fls. 76 dos autos originais, retroagindo nos termos do artigo 240
do Código de Processo Civil, devidamente interrompida a fluência do prazo
prescricional. Considerando também que entre os fatos discutidos entre as
partes e a presente ação de cobrança ainda houve a tramitação da ação
monitória, ainda assim não vislumbro prescrito o direito do embargado.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em
que tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles
repisada, o que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade (artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos
não foram identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que
faltou para a situação.
Como já se pronunciou o próprio Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Mesmo nos embargos de declaração com fim
de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535
do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).” (STJ -
Emb. de Decl. no REsp. no 20.246-6-SP - 1a T - Rel. Min. Demócrito
Reinaldo - J. 09.09.92 - DJU 05.10.92 - v.u).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000566-61.2015.8.26.0080/50000 -Voto no
5
E, assim, também precedente deste Egrégio
Tribunal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento
-
Necessária observância dos limites traçados pelo artigo 535 do CPC -
Inexistência, no particular, de qualquer omissão, contradição ou obscuridade
a autorizar o manejo do recurso - Impossibilidade de reexame da causa -
Matéria devidamente apreciada do julgado - Embargos rejeitados”. (Relator:
Des. Rubens Rihl, Comarca: São Paulo, Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público, Data do Julgamento: 03/10/2007, Data do Registro:
17/10/2007).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator